Tribunal: TJDFT
Processo: 0740012-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740012-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA CAMPOS MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO BARBOSA MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SONIA CAMPOS MARTINS, representada por RODRIGO BARBOSA MARTINS, contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0731219-83.2021.8.07.0001), que tem como réu o BANCO DO BRASIL S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de reconsideração da decisão de ID 104606740, que rejeitou embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 103099644, que indeferiu a tutela de urgência (ID 109154267): “Decisão de referência ID 105695673. A parte autora se manifestou na ID 107770865, alegado que o o imóvel em questão está em má condição de conservação e não atende às necessidades da autora, que está acamada, tendo recebido notificação para demolição do bem, sendo que não dispõe dos recursos para realizá-la, o que provavelmente acarretará na aplicação de multa. Reitera, assim, o pedido de tutela de urgência, afirmando que, em razão da sua situação financeira e pessoal, tem necessidade premente de poder vender a casa. O Ministério Público se manifestou na ID 108168998, pela manutenção do indeferimento da tutela de urgência. Decido. Verifico que os elementos trazidos com a petição de ID 107770865 não são suficientes para justificar a concessão da tutela antecipada, uma vez que a baixa da penhora não surtiria qualquer efeito em relação à eventual multa a ser aplicada pelo GDF pelo descumprimento da ordem demolitória. No caso, embora a autora defenda a necessidade de alienar o imóvel, não indica se já houve tentativa de venda frustrada ou negociação suspensa em razão da pendência da constrição. Ademais, conforme ressaltado pela representante do Ministério Público, o pedido inicial envolve outras demandas, e não apenas o levantamento da penhora, e é mais prudente aguardar a citação e contestação da parte ré para uma nova avaliação, se for o caso. Assim, mantenho a decisão de indeferimento da tutela de urgência. Designe-se audiência preliminar de conciliação, a ser realizada no CEJUSC, por meio virtual. Intime-se a parte autora para a audiência. Cite-se a parte ré. A impossibilidade de participação da solenidade por meio virtual deverá ser justificada e informada nos autos pelas partes com até cinco dias úteis antes da audiência designada, para que possa haver a comunicação ao CEJUSC em tempo razoável.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que a decisão interlocutória de ID. 105695673 já reconheceu a probabilidade do direito, contudo, ordenou que se demonstrasse o perigo da demora. Alega que no petitório de ID. 107770865, foi demonstrada e comprovada a hipossuficiência da agravante, seu estado de saúde periclitante, visto que se encontra acamada e necessita de cuidados 24 horas, bem como que foi demonstrada a situação deplorável em que se encontra seu único imóvel penhorado. Aduz que, conforme extratos bancários juntados, o dinheiro da agravante vem ficando a cada mês mais escasso e que foi também demonstrado que recebeu intimação demolitória pois seu imóvel encontra-se irregular, contudo, não possui condição alguma para obedecer a ordem do GDF, o que acarretará em multa. Assevera que foi claramente explicitado que a agravante, devido ao seu delicado estado de saúde e sua idade de 87 anos, necessita urgentemente se mudar para lar de internação especializado em cuidados com idosos, pois o seu quadro clínico é de sequelas de acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, doença de refluxo gastroesofágico com esofagite entre outras complicações, conforme relatório médico de ID 107764889. Sustenta que a sua casa, além de ser cheia de escadas e não atender suas necessidades, gera despesas demasiadamente altas por ser uma casa em lote de matagal, quase impossível de ser alugada por um preço justo, desta feita, a única saída da agravante é vender o imóvel para que possa custear sua estadia e tratamento em uma casa especializada. Acrescenta que todos os possíveis compradores que se interessam pelo imóvel, desistem quando veem a penhora na matrícula deste. Narra que já havia sido determinada a desconstituição da penhora na decisão de ID 102248135, fl. 336 dos autos físicos, contudo, a decisão não foi cumprida administrativamente à época, e agora o juízo de primeiro grau insiste em desrespeitar a coisa julgada, negar a concessão da tutela de urgência para desconstituir uma penhora que sequer deveria existir. Invoca a Convenção Americana de Direitos Humanos, Tratado Internacional do ano de 1969 e insiste que a Carta Magna, 1988, preceitua em seu art. 1o, III que a dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil, que por tal razão não pode ser alvo de desconhecimento ou desrespeito, desta feita, a todos devem ser asseguradas condições existenciais mínimas para uma vida saudável. Conclui que o risco de dano reside na periclitância do seu estado de saúde, o qual não a permite contar com muito tempo de sua vida, e que faz com que ela necessite dispor de seu bem para custear melhores cuidados a si mesma. Assim, o agravante requer seja concedido o efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar que a agravada promova a baixa do gravame no imóvel inscrito na matrícula no 65.741, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ou que este próprio juízo oficie o Cartório competente e, no mérito, requer seja tornada definitiva a decisão liminar (ID 31470142). É o relatório. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso dos autos, a decisão de ID 103099644 indeferiu a tutela de urgência. Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração com efeitos modificativos de ID 103602468. Por meio da decisão de ID 104606740, os embargos de declaração foram rejeitados. Foi então apresentada emenda à inicial de ID 105636886. Proferida decisão de ID 105636886, concedendo derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte autora traga elementos que demonstrem o perigo da demora. A autora juntou esclarecimentos e novos documentos (ID 107770865). Parecer da Promotoria de Justiça “pelo indeferimento do pedido de reconsideração” (ID 108168998). A decisão de ID 109154267, ora recorrida, manteve a decisão de indeferimento da tutela de urgência. Como se pode verifica acima, a agravante se insurge, na verdade, contra a decisão de ID 104606740, que rejeitou os embargos de declaração, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 04/10/2021 (ID 104879841). Após essa decisão, em vez de recorrer, a autora apresenta emenda à inicial de ID 105636886, a qual não trouxe nenhum elemento novo que demonstre o perigo da demora, conforme decisão de ID 105636886. A Promotoria de Justiça em seu parecer “pelo indeferimento do pedido de reconsideração” de ID 108168998, tem o mesmo entendimento: “No tocante ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela provisória, entende o Ministério Público que não foram trazidos novos elementos para a sua modificação.” Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, o agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.” (07344159820208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/3/2021).-g.n. “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido”. (07172844720198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2021).-g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. [...] 6. No caso dos autos, o agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, tanto que contra ela apresentou pedido de reconsideração, de tal modo que, no dia útil seguinte a esta data deflagrou-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 7. O pedido de reconsideração, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais, não possui o condão de interromper o prazo recursal. 8. Recurso não conhecido.” (07449959020208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 8/2/2021).-g.n. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente intempestivo. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator